Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-64.2024.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002584-64.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEUZA GREGORIO DA SILVA - CPF: 513.128.751-00 (APELANTE), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1687-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por beneficiária do INSS que alegou ter sido vítima de golpe envolvendo migração bancária indevida e contratação de empréstimos não reconhecidos.

A sentença entendeu não comprovada a falha das instituições financeiras, destacando que as operações foram realizadas mediante utilização de documentos e credenciais da autora, sem vício de consentimento imputável aos bancos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de empréstimos e transferências bancárias realizadas mediante fraude eletrônica por engenharia social configura falha na prestação do serviço bancário; e (ii) saber se é cabível a responsabilização objetiva das instituições financeiras na hipótese de golpe praticado por terceiro, sem demonstração de falha nos mecanismos de segurança do banco.

III. Razões de decidir

A prova dos autos indica que os empréstimos consignados foram contratados digitalmente, mediante uso de documentos e imagem da autora, sem indícios de vício de consentimento ou falha nos sistemas de segurança bancária.

As transferências via PIX ocorreram mediante uso de dispositivo e credenciais da própria autora, não havendo prova de vulnerabilidade ou falha atribuível às instituições demandadas.

A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras exige demonstração de falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano alegado, o que não se verificou.

A ocorrência de golpe por engenharia social, sem participação ou omissão das instituições financeiras, configura fortuito externo, suficiente para afastar o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros é afastada quando comprovado que as operações foram realizadas mediante uso de documentos e credenciais do consumidor, sem falha nos sistemas de segurança. 2. O golpe por engenharia social configura fortuito externo e, ausente nexo causal, afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.124.423/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.08.2024; TJMT, RAC 1023946-58.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câm. Dir. Privado, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cleuza Gregório da Silva em face da sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra Banco Bradesco S.A. e Banco Mercantil do Brasil S.A.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Pontes e Lacerda indeferiu a pretensão da autora, julgando improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de que restou caracterizada a culpa exclusiva da consumidora pela fraude perpetrada contra si, rompendo-se, portanto, o nexo causal necessário à responsabilização dos réus. A magistrada de primeiro grau entendeu, ainda, que as transações bancárias foram realizadas por dispositivo previamente autorizado e mediante a utilização de senha pessoal da requerente, que, ao seguir orientações de um suposto funcionário do banco, realizou voluntariamente as operações que resultaram no prejuízo material de R$ 3.040,00. Diante disso, a ação foi julgada improcedente, e a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 42.627,68), com exigibilidade suspensa por força da gratuidade judiciária deferida.

Inconformada, Cleuza Gregório da Silva requer a reforma do referido
decisum
, sustentando, em resumo: (i) que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, com a realização de empréstimos consignados em seu nome junto ao Banco Mercantil, sem sua autorização; (ii) que houve portabilidade indevida de sua conta-benefício do Banco Bradesco para o Banco Mercantil, sem sua anuência; (iii) que as operações foram realizadas a partir de dispositivo e número de telefone que não pertencem à apelante, correspondente ao número (81) 98652-9752, do Estado de Pernambuco, e endereço desconhecido; (iv) que houve falha na prestação do serviço bancário, notadamente na ausência de diligência das instituições financeiras em conferir a autenticidade das operações; (v) que houve inércia dos bancos, mesmo após a autora buscar medidas administrativas e registrar boletins de ocorrência.

Ao final, pleiteia o reconhecimento da inexistência dos débitos, a anulação dos contratos de empréstimo, a devolução dos valores descontados e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por dano moral.

Nas contrarrazões de id. 320719896, o apelado Banco Bradesco S.A. pugna pelo desprovimento do recurso.

O Banco Mercantil do Brasil S.A. não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos presentes autos ao exame do recurso de apelação interposto por
Cleuza Gregório da Silva
contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por dano moral
, proposta em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
e do
Banco Mercantil do Brasil S.A.
.

A parte autora, ora apelante, alegou que foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros que se passaram por representantes do Banco Bradesco, induzindo-a a realizar transferências via PIX, bem como resultando na migração indevida de sua conta-benefício do INSS para o Banco Mercantil e na contratação fraudulenta de empréstimos consignados em seu nome, sem sua anuência.

A sentença de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos
, sob o fundamento de que a responsabilidade dos bancos não restou configurada, uma vez que a autora contribuiu diretamente para a concretização da fraude ao fornecer dados pessoais e autorizar operações financeiras via dispositivo próprio. Assentou-se, ainda, que a contratação dos empréstimos se deu mediante o uso de documento e imagem da autora, sem comprovação de qualquer vício de consentimento atribuível às instituições bancárias. Por fim, fixou-se honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora/apelante sustenta, em síntese, que não autorizou a portabilidade de sua conta nem a contratação dos empréstimos consignados junto ao Banco Mercantil; que foi induzida por terceiros, os quais se fizeram passar por funcionários do Banco Bradesco; e que os bancos não observaram o dever de segurança na prestação dos serviços, pleiteando a reforma da sentença para fins de declaração de inexistência das dívidas, anulação dos contratos, devolução dos valores e condenação solidária por danos morais.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que a insurgência da parte autora não merece ser acolhida por esta instância revisora, devendo, pois, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau. Explico.

Com efeito, a controvérsia posta demanda um juízo probatório rigoroso, sobretudo diante da gravidade das alegações formuladas, que imputam às instituições bancárias falha na segurança de seus sistemas e contratação indevida em nome da autora. Todavia,
a prova dos autos não é robusta a ponto de sustentar a tese da parte autora
.

Infere-se dos autos que a contratação dos produtos bancários impugnados, notadamente os empréstimos consignados, deu-se por meio de
modalidade digital
, com apresentação de
documento oficial de identificação da própria autora e imagem
(selfie)
compatível com os dados cadastrais
, conforme amplamente demonstrado pelas instituições bancárias, notadamente pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., que juntou aos autos os documentos de abertura de conta, extratos bancários e os termos de portabilidade firmados digitalmente, validados por documento pessoal e foto da parte autora.

Em que pesem as alegações da autora quanto à divergência de número telefônico e suposto endereço de contratação, o fato de os empréstimos terem sido contratados mediante o envio de documento oficial de identificação e
selfie
da própria titular reforça a regularidade da contratação e afasta, por si, a responsabilidade das instituições financeiras.

De igual modo, as operações via PIX foram realizadas por meio do
dispositivo eletrônico da própria autora
, com inserção de
credenciais pessoais
e sem que se tenha demonstrado, minimamente, qualquer fragilidade no sistema bancário ou falha de autenticação que possa ser atribuída às instituições demandadas.

Ainda que o contexto dos autos aponte para a possibilidade de que a autora tenha sido induzida em erro por terceiros, que se passaram por prepostos do banco, tal circunstância
não é suficiente, por si só, para ensejar a responsabilização objetiva das rés
, especialmente quando
não se constata nexo de causalidade entre a conduta das instituições e o prejuízo alegadamente sofrido
, tampouco demonstração de que houve falha efetiva na prestação do serviço.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem evoluído no sentido de reconhecer que, embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, ela
não é absoluta
, devendo ser mitigada quando a prova dos autos revela a
culpa exclusiva da vítima
, ou ausência de conduta imputável ao fornecedor do serviço.

O cenário delineado nos autos, ainda que
lamentável e recorrente
em casos de estelionato digital,
não autoriza, na hipótese concreta, o reconhecimento da responsabilidade civil das instituições bancárias demandadas
, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem falha nos sistemas de autenticação, negligência na análise de portabilidade ou irregularidade nos contratos firmados digitalmente.

Em outras palavras, não se trata aqui de negar a lamentável condição vivenciada pela parte autora, mas de reconhecer, com base na prova produzida, que a responsabilização objetiva das instituições financeiras exige, para além da ocorrência do dano, a demonstração concreta de falha na conduta do fornecedor, o que não se verificou no caso sob exame.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. BANCO DIGITAL. CONTA DIGITAL . REGULAÇÃO. BANCO CENTRAL. GOLPE. INTERNET . MEIO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO CONFIGURADA. 1 . Ação indenizatória por danos materiais ajuizada em 04/05/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/05/2023 e concluso ao gabinete em 22/02/2024. 2. O propósito recursal é decidir se houve defeito na prestação de serviço do banco digital no qual foi efetuado um pagamento por vítima do "golpe do leilão falso", em razão da facilidade na criação de conta em meio eletrônico, que foi utilizada por estelionatários. 3 . O presente processo possui a peculiaridade de tratar da relação entre a vítima do estelionato e o banco em que foi criada a conta usada pelos estelionatários, instituição financeira da qual a vítima não é correntista. Por essa razão, aqui não se aplica o entendimento de que o banco deve criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra de seus correntistas. 4. A Resolução 4 .753/19, do Banco Central, estabelece os requisitos a serem observados pelas instituições financeiras na abertura, manutenção e encerramento de conta de depósitos no meio digital. A Resolução não especifica as informações, procedimentos e os documentos necessários para abertura de conta, deixando sob responsabilidade da instituição financeira definir o que julga necessário para identificar e qualificar o titular da conta.
5. As instituições financeiras têm a responsabilidade de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, nos termos da Resolução 4 .753/19, do Banco Central, além de deverem adequar seus procedimentos às disposições relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

6. Se a instituição financeira não demonstrar que cumpriu com as diligências que dela se esperava, contrariando as regulamentações dos órgãos competentes, resta configurada a falha no dever de segurança.

7 . Destarte, independentemente de a instituição financeira atuar exclusivamente no meio digital, tendo ela comprovado que cumpriu com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, prevenindo a lavagem de dinheiro, não se vislumbra defeito na prestação do serviço bancário que atraia a sua responsabilidade objetiva.
8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.”
(STJ, REsp: 2124423 SP 2023/0303417-3, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2024 – negritei)

Na mesma linha é o entendimento que vem sendo perfilhado por este Tribunal,
verbis:

“Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais E Repetição De Indébito. Contratação De Empréstimos Mediante Fraude Eletrônica Por Engenharia Social. Inexistência De Falha Na Prestação Do Serviço Bancário. Fortuito Externo. Responsabilidade Objetiva Do Banco Afastada. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declatória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, que alegou ter sido vítima de fraude eletrônica praticada por terceiro, resultando na contratação não reconhecida de quatro empréstimos e em transferências via PIX e TED.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a contratação de empréstimos e as transferências realizadas mediante fraude telefônica e uso de credenciais do consumidor configuram falha na prestação de serviço bancário; e ii) a ocorrência de golpe financeiro por engenharia social enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. Razões De Decidir

3. As contratações e transferências bancárias foram realizadas com uso de dispositivos e credenciais autenticados, sem indícios de violação do sistema ou falha de segurança do banco.

4. O boletim de ocorrência foi registrado dias após as operações, inviabilizando eventual recuperação dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED).

5. A fraude decorreu de fato de terceiro (engenharia social), afastando a responsabilidade da instituição financeira nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

6. Não se verificou defeito na prestação do serviço bancário, nem nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos suportados.

7. Jurisprudência consolidada afasta a responsabilidade civil da instituição financeira em casos em que as operações são realizadas com autorização do próprio consumidor mediante fornecimento voluntário de dados a terceiro fraudador.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do banco por transações realizadas mediante golpe financeiro pode ser afastada quando comprovado que as operações foram autorizadas por meio de credenciais do próprio consumidor. 2. O fato de terceiro fraudador, sem falha no sistema bancário, configura fortuito externo e afasta o dever de indenizar da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CPC, arts. 373, I, e 1.010, II, III e IV; CF/1988, art. 5o, XXXV.

(...).”
(TJMT, RAC 1023946-58.2024.8.11.0002, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.10.2025 – negritei)

Diante do exposto, com base na fragilidade probatória da parte autora e ausência de comprovação de falha na prestação dos serviços pelas instituições financeiras demandadas,
entendo que deve ser

integralmente mantida a sentença de primeiro grau
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade diante da justiça gratuita concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025